Tribunal: STF
Processo: Rcl 85431
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de Goiás em face de decisão proferida pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás nos autos nº 5457210-97.2025.8.09.0051. A parte reclamante alega afronta à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante 55.   



    2. O presente feito é manifestamente inviável, tendo em conta que não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. Neste sentido, confiram-se os seguintes julgados, entre outros: Rcl 6.040-ED, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 21.409, sob a minha relatoria; Rcl 50.423-AgR; Rcl 40.444-AgR, Rel. Min. Edson Fachin.



    3.  Observa-se que a decisão impugnada reconheceu à servidora em atividade o direito de que o auxílio-alimentação integre a base de cálculo das férias indenizadas, do terço constitucional de férias e do décimo terceiro salário. A Súmula Vinculante 55, por sua vez, limita-se a afirmar que o benefício não se estende a servidores inativos1. Trata-se, portanto, de situações distintas: no presente caso discute-se a repercussão da verba na remuneração de servidor em exercício, e não a sua extensão a aposentados ou pensionistas. Por essa razão, não se configura a necessária aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado. Em caso análogo aos dos autos, destaco recente decisão proferida na Rcl 84.428, Rel. Min. Gilmar Mendes. 



     4. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.  



    Publique-se.  



    Brasília, 30 de setembro de 2025.  



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator  




    1  “SV 55: O direito ao auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativos”.